Tribunal: TJES
Processo: 0005366-27.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005366-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005366-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. F
LAGRANTE. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR.
PRESENTE
JUSTA CAUSA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

2.

Inexiste violação de domicílio se a entrada foi motivada por denúncia anônima recebida pela Polícia Militar e mediante diligências prévias que culminaram no acesso à residência do apelante. No caso, não
há a pura e simples invasão visando a incriminação do recorrente, mas sim um contexto fático ( denúncias anônimas, a constatação do réu dispensando embalagens que trazia consigo
e a apreensão de substâncias e material destinado a pesagem), que demonstra a necessidade da intervenção policial, diante do flagrante permanente.

3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005366-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por

PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA
e
m face da r. sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no
art
igo
33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de
01 (u
m
) ano e 8 (oito)
m
eses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
.

De acordo com a denúncia, no dia 16/05/2019, por volta de 19h30min, policiais militares se dirigiram até a Rua Wolmar Busato, bairro Jardim Itapemirim, cidade de Cachoeiro de Itapemirim, após receberem informações de que Josiel e Patrezy estariam comercializando substâncias entorpecentes no referido local.

Consta ainda na denúncia que, ao chegarem no local, os policiais visualizaram um grupo de indivíduos e, ao se aproximarem, o apelante Patrezy dispensou algumas embalagens plásticas que estavam em sua mão, empreendendo fuga. Ao recolherem o material dispensado, os militares constataram tratar-se de
03 (três) buchas de "maconha", 03 (três) pedras de "crack" e 01 (um) papelote de "cocaína
", todos embalados e prontos para comercialização.
Ato contínuo, os policiais conseguiram abordar o denunciado Patrezy em uma na residência, para onde havia se evadido, ocasião em que foram encontradas a quantia de R$30,00 (trinta reais), bem como material para "endolar" entorpecentes.

Consta na peça informativa que na abordagem pessoal do outro denunciado, Josiel, foi encontrada a quantia de R$40,00 (quarenta reais) em dinheiro. Indagado sobre a origem do valor, relatou aos policias militares que era proveniente da venda de entorpecentes. Em um terreno próximo ao local, foi ainda localizada uma balança de precisão, de propriedade de Josiel.

Inicialmente pugna o apelante, nessa instância, pelo
reconhecimento da ilicitude das provas
tendo em vista a
suposta invasão de do
micíli
o
. Consequentemente, requer o desentranhamento das provas do processo e a
absolvição
, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão o apelante.

No caso em tela, conforme relatado na denúncia, a ação dos agentes públicos foi
motivada por denúncia
anônima
recebida pel
a Polícia Militar
e mediante diligências prévias que culminaram no acesso à residência do apelante.

Não há, portanto, a pura e simples invasão visando a incriminação do recorrente, mas sim um contexto fático ( denúncias anônimas, a constatação do réu
dispensando embalagens que trazia consigo
e a apreensão de substâncias e material destinado a pesagem), que
demonstra a necessidade da intervenção policial, diante do flagrante permanente
.

Assim, entendo que a
entrada na referida residência
se deu de forma
motivada
, não havendo que se falar em nulidade do flagrante, nem tampouco da ilicitude das provas advindas do ingresso dos agentes na casa.

Quanto à alegada i
nsuficiência probatória
para o acolhimento da pretensão punitiva estatal,
melhor sorte não socorre ao apelante
.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a
autoria
e
materialidade
do delito imputado ao apelante, quais sejam, o boletim unificado de fls. 11/13, auto de apreensão de fls. 18 e o
laudo de exame químico de fls. 21
, que atrelados aos demais elementos de prova produzidos nos autos, conduzem à um juízo de certeza para embasamento do decreto condenatório.

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo (mídia acostada à folha 30),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Não é demais lembrar, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Na espécie, os policiais
Daniel Boltura Zuqui,
e
Valdecir Lopes de Sá
e
Fabiano Cansian Tuão,
ouvidos em juízo, foram unânimes ao relatar os fatos ocorridos, destacando
que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que
visualizaram
o apelante Patrezy dispensando os entorpecentes antes de empreender fuga.
Disseram ainda,
que o apelante tentou empreender fuga no momento em que avistou os militares, o que levou a perseguição e abordagem.

"(...) a gente recebeu mais uma denúncia desse local ai, que já é um local conhecido no meio policial, como ponto de tráfico, e, por diversas vezes, os moradores solicitaram intervenção lá, que não estavam aguentando mais o fluxo de vendas e de consumo de entorpecentes nas proximidades.
Fo
m
os ate lá e arrecadamos os materia
i
s dispensados pelo Patrezy, abordamos ele na resid
ê
ncia dele, dentro do 'beco', e o Josiel foi abordado co
m
dinheiro em livre e espontânea vontade, e c
o
nfessou para gente que estava realmente vendendo.
0 material foi arrecadado e levado para a delegacia. A denúncia era precisa, ate porque ambos já são velhos conhecidos pelo tráfico ai na cidade. (...) a gente encontrou a balança de precisão em um terreno próximo de onde eles estavam, tínhamos informações de que eles utilizavam esse terreno ai para guardar coisas, que poderíamos não encontrar muitas coisas com eles, mas que estariam no referido terreno (...)" [Testemunha- PMES-
Fabiano Cansian Tuão
]
grifei

"(...) ratifico o depoimento o CB Cansian,
que durante patru
lh
a
m
ento
tá
tico realizado no bairro, a gente recebeu informa
ç
ão a infor
m
ação de u
m
popular, o qual solicitou o anoni
ma
to, noticiando que no beco da Rua Wolmar Busato, ao lado do bar, havia
m
alguns indiv
í
duos realizand
o
a venda de entorpecentes
;
que segundo o denunciante, u
m
individuo de nome 'Patrezy', seria o dono dos entorpecentes, e qu
e
contava co
m
o apoio de u
m
segundo individuo de no
m
e 'Josiel', o qual era responsável pela guarda do dinheiro oriundo das vendas de entorpecente;
que ciente de tais informações, prosseguimos ao endereço.
O
nde ao nos aproximamos, avistamos u
m
grupo de indiv
í
duos no referido beco, s
e
ndo que u
m
deles ao perceber a aproxima
ç
ão da
g
uarni
ç
ão, arremessou diversas e
m
balagens plásticas ao solo e e
m
preendeu fuga adentrando o beco; que as embalagens arremessadas foram arrecadadas sendo verificado se tratar de trés (03) pedras de substância se
m
elhante a 'crack', trés (03) buchas de substância se
m
elhante a 'Maconha' e u
m
(01) papelote de substância seme
l
hante a 'coca
í
na'
(...) que foi realizado acompanhamento pé ao indivíduo, sendo possível visualizar que ele adentrou a uma residência; que foi realizado o cerco e após verbalização, o indivíduo deixou o imóvel (...) que ao realizar busca no imóvel, foi localizado em poder de Josiel a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) de origem duvidosa (...) que ao indagar Josiel, ele confessou ser oriunda da venda de entorpecentes. (...)"

[
Testemunha- PMES-
Daniel Boltura Zuqui
]
grifei

O apelante
Patrezy
, em seu interrogatório judicial,
negou a propriedade das drogas e que estava traficando
, afirmando que no dia dos fatos, “estava em casa com sua esposa quando os policiais invadiram a sua casa”.
A referida versão, no entanto, não restou comprovada, encontrando apoia apenas nas palavras do réu.

Frise-se, a
tipicidade
do crime de tráfico de drogas consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no artigo 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de
“
t
razer consigo”
, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva.

Comprovadas as condutas previstas no tipo, a materialidade e autoria, não há que se falar em
insuficiência probatória.

Quanto a pretensa
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da lei
11.343/06
, a subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

No caso, a preexistência de
denúncias anônimas
- posteriormente confirmadas por meio de diligências policiais -, o
local da prisão (conhecido pelo intenso comércio de drogas)
e a
apreensão de droga em diversidade
, são circunstâncias que rechaçam a
condição de usuário
.

Portanto, uma vez não havendo reparos a serem realizados,
mantenho
a pena
fixada pelo MM. Juiz de primeiro grau, em
01 (u
m
) ano e 8 (oito)
m
eses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto.

No que concerne ao pedido de isenção das despesas processuais, “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Por fim, fixo em
R$500,00 (quinhentos reais)
os honorários recursais devidos pelo Estado em favor da defensora dativa Drª GRAZIELLE PERES DA SILVA (OAB-ES 24394) nomeada na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isto posto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.